Tribunal: TJMT
Processo: 1017930-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017930-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Apuração de haveres, Responsabilidade dos sócios e administradores, Alteração de capital, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GILSON HUGO RODRIGO SILVA - CPF: 690.663.961-72 (ADVOGADO), MARCIA JACQUELINE RIBEIRO - CPF: 597.317.459-04 (AGRAVANTE), WILLYAM LEITE BARCELOS DE PAULA - CPF: 042.986.961-46 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE WALDOMIRO VAZ RIBEIRO registrado(a) civilmente como WALDOMIRO VAZ RIBEIRO (ESPÓLIO) - CPF: 010.525.009-00 (AGRAVANTE), GILSON HUGO RODRIGO SILVA - CPF: 690.663.961-72 (ADVOGADO), FRANCISCO HIGOR DE ABREU SOUSA - CPF: 066.103.123-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA 3a ALTERAÇÃO CONTRATUAL. RESTABELECIMENTO PROVISÓRIO DO QUADRO SOCIETÁRIO ORIGINAL. ADMINISTRAÇÃO LIMITADA A ATOS ORDINÁRIOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofícios à JUCEMAT e à Receita Federal, para efetivar a suspensão da 3a alteração contratual da empresa Madeireira Selva Ltda., conforme determinação anterior deste Tribunal, que também visava restabelecer, provisoriamente, o nome empresarial originário e a figura do sócio administrador falecido, em virtude de indícios de fraude societária pós-falecimento.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a decisão anterior deste Tribunal autorizava, de forma implícita, o retorno integral à situação societária anterior à 3a alteração contratual da empresa;

(ii) saber se os agravantes podem exercer a administração provisória da sociedade empresária e em que limites, considerando o litígio sucessório e a preservação do patrimônio social.

III. Razões de decidir

3. A decisão colegiada que suspendeu os efeitos da alteração contratual impugnada visava a preservação do status quo ante, inclusive com o retorno do nome empresarial e do administrador original, por ser consequência lógica e necessária da suspensão.

4. A interpretação restritiva da decisão anterior compromete a efetividade da medida cautelar e afronta os princípios da proteção jurisdicional e da segurança jurídica.

5. Superveniente acórdão (AI n. 1025524-62.2024.8.11.0000) reconheceu a necessidade de flexibilização da medida liminar para assegurar atos de preservação e regularização societária.

6. A atuação dos agravantes na administração da empresa deve restringir-se a atos ordinários e conservatórios, sendo vedados atos de disposição patrimonial, alienações, ingresso de sócios ou alterações estruturais, salvo com autorização judicial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:

"1. A suspensão judicial dos efeitos de alteração contratual societária implica o retorno provisório ao quadro societário anterior, inclusive com restabelecimento do nome empresarial e do sócio administrador originário.

2. O exercício provisório da administração societária por herdeiros ou representantes do espólio deverá restringir-se a atos ordinários de gestão, vedando-se alterações substanciais sem prévia autorização judicial."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento movido pelo
ESPÓLIO DE WALDOMIRO VAZ RIBEIRO
contra decisão proferida nos autos da Ação de
TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE
n.o 1000921-88.2022.8.11.0033, 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro, movida contra
WILLYAM LEITE BARCELOS DE PAULA.

Explica o agravante que a decisão agravada negou “a expedição de ofício à JUCEMAT para dar cumprimento à “suspensão temporária dos efeitos da 3a Alteração Contratual da empresa”, determinada por este E. Tribunal no Agravo de Instrumento no 1008742- 48.2022.8.11.0000 (Acórdão de ID 91817634 dos autos principais), com o consequente retorno integral das informações anteriores à 3a Alteração Contratual da empresa Madeireira Selva Ltda, restabelecendo-se, com eficácia imediata e provisória o nome empresarial originário “W. V. RIBEIRO & CIA LTDA”, bem como, a designação de Waldomiro Vaz Ribeiro como o sócio administrador da empresa.”.

Assevera que, não obstante a clareza e abrangência do comando judicial proveniente do RAI n. 1008742- 48.2022.8.11.0000 proferido por esse Tribunal, tem enfrentado reiteradas dificuldades para fazer cumprir integralmente a decisão colegiada, seja em razão da conduta obstrutiva do agravado, seja por interpretações restritivas emanadas da JUCEMAT, bem como, do próprio juízo de origem.

Acresce que, de forma reiterada protocolou petições perante o juízo de primeiro grau, requerendo a expedição de ofícios à Receita Federal e a Junta Comercial, objetivando o cumprimento efetivo da decisão proferida por este Tribunal, qual seja, a “suspensão da 3a alteração do contrato social” com o consequente retorno à situação societária anterior quanto aos nomes da empresa e do sócio administrador, ainda que provisoriamente.

Complementa: “a JUCEMAT inicialmente, lá em 2022, informou que havia dado cumprimento a suspensão, o que nunca ocorreu, e depois as ordens judiciais foram sistematicamente ignoradas, culminando na decisão ora agravada (ID 194098631), na qual o Magistrado, ao invés de promover o exato cumprimento da ordem superior, deu uma guinada de 180 graus e passou a interpretar restritivamente seu alcance e negou vigência à determinação expressa de suspensão da 3a alteração contratual questionada, sob fundamento de que a medida liminar não autorizaria a reversão provisória ao quadro anterior, que defendemos se tratar de uma consequência lógica.

Defende que a ausência de providências administrativas nos órgãos públicos, por conta da indevida manutenção de efeitos decorrentes da 3a alteração contratual, não apenas inviabiliza a regularização tributária e o cumprimento de obrigações legais da empresa, como também bloqueia o acesso da agravante ao inventário do espólio de Waldomiro Vaz Ribeiro e compromete o exercício de seus direitos hereditários, exigindo a pronta intervenção deste Egrégio Tribunal para restaurar a autoridade das decisões já proferidas e evitar a perpetuação de injustiça e insegurança demonstrada.

Seguindo, explicita que a decisão colegiada determinou de maneira expressa a “suspensão temporária dos efeitos da 3a Alteração Contratual da empresa e a proibição de qualquer outra alteração”, decisão esta que, por sua natureza liminar e cautelar, destinava-se a cessar os efeitos do referido ato societário, promovido fraudulentamente por Willyam Leite Barcelos de Paula após o doença e falecimento do sócio majoritário Waldomiro Vaz Ribeiro, cujas consequências práticas incluíam não apenas o bloqueio de novos registros, mas também o retorno ao quadro societário anterior, conforme pressuposto lógico e jurídico da própria medida suspensiva.

No tópico “7.4”, invoca fatos novos que no RAI n. 1025524-62.2024.8.11.0000, já restou reconhecido que a tutela anterior, de 2.022 não pode ser interpretada de forma absoluta ou estanque, mas, sim de maneira dinâmica e compatível com o desenvolvimento da causa e com a efetiva proteção dos interesses legítimos das parte envolvidas.

Liminarmente requer seja concedida a tutela provisória de urgência de natureza antecipada recursal, com efeito ativo, para, desde logo e de forma expressa, determinar à JUCEMAT e à Receita Federal do Brasil o retorno integral das informações anteriores à 3a Alteração Contratual da empresa Madeireira Selva Ltda, restabelecendo-se, com eficácia imediata e provisória: 1) o nome empresarial originário “W. V. RIBEIRO & CIA LTDA”; 2) a designação de Waldomiro Vaz Ribeiro como o sócio administrador da empresa.

No mérito requer seja reformada a decisão agravada para determinar cumprimento do Acórdão, com todos os seus efeitos práticos e materiais, especialmente o retorno ao quadro societário anterior à 3a alteração, inclusive com restabelecimento do nome empresarial e da administração formal da empresa, reconhecendo-se, ainda, a existência de fatos supervenientes os quais reforçam a necessidade de reafirmação e ampliação da tutela anteriormente deferida.

Nesta Instância foi deferida a tutela antecipada recursal para determinar que: “A Junta Comercial do Estado de Mato Grosso (JUCEMAT) e a Receita Federal do Brasil, no âmbito de suas competências, promovam imediatamente a suspensão dos efeitos da 3a Alteração Contratual da empresa Madeireira Selva Ltda, procedendo ao retorno provisório e cautelar das informações anteriores à referida alteração, inclusive: a) Restabelecendo o nome empresarial originário “W. V. RIBEIRO & CIA LTDA”; b) Restabelecendo a designação de Waldomiro Vaz Ribeiro como sócio administrador da empresa, com as devidas anotações no cadastro correspondente. Tais medidas deverão perdurar até ulterior deliberação deste Tribunal ou decisão definitiva na ação principal. No juízo “a quo”, oficie-se, com urgência, à JUCEMAT e à Receita Federal do Brasil, para o imediato cumprimento desta decisão.”.

Nas contrarrazões, o agravado defende a manutenção da decisão agravada ou que a extensão do entendimento quanto a administração da empresa seja limitada aos atos do dia a dia e manutenção, “não podendo, portanto, os agravantes praticarem qualquer ato que possa dilapidar o patrimônio da empresa, como vender propriedades, aceitar novos sócios, ou colocar os imóveis pertencentes à empresa como garantia de empréstimos, financiamentos ou outros negócios que impliquem na possibilidade de perda dos bens da empresa.”.

A parte agravante apresentou “impugnação” as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo de instrumento movido por
ESPÓLIO DE WALDOMIRO VAZ RIBEIRO
contra decisão proferida nos autos da Ação de
TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE
n.o 1000921-88.2022.8.11.0033, 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro, movida contra
WILLYAM LEITE BARCELOS DE PAULA
, que indeferiu os pedidos, nos seguintes termos:

“1. Em análise dos autos, verifico que o pedido de tutela de urgência da parte autora foi no sentido de: “Determinar que a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso faça constar no cadastro da empresa Madeireira Selva Ltda, inscrita no CNPJ no 37.511.250/0001-04 e NIRE 51200479646, que a 3a Alteração Contratual, Registrada sob no 2450431, em 23/12/2021, através do protocolo no 211667510 de 20/12/2021, encontra-se sub judice, não permitindo que seja realizado qualquer tipo de registro de alteração contratual até o deslinde da ação principal que será proposta oportunamente”. 2. A decisão proferida em sede agravo de instrumento, deferindo a liminar, foi no seguinte sentido de “II) suspender temporariamente os efeitos da 3a Alteração Contratual da empresa e qualquer outra alteração.” (Id. 84792705). 3. Assim, indefiro o pedido constante ao Id. 193089440, por extrapolar os limites da tutela de urgência perseguida inicialmente e, ainda, o que fora determinado na decisão proferida em sede de agravo de instrumento.”.

Pois bem.

O indeferimento, fundamentado na suposta inexistência de autorização expressa para o retorno ao quadro societário anterior, revela-se manifestamente equivocado. A decisão colegiada que concedeu a tutela de urgência, ao suspender os efeitos da alteração contratual impugnada, visava, de forma clara e inequívoca, preservar o status quo ante, ainda que de modo provisório, como forma de proteger os direitos sucessórios e societários da parte agravante diante de indícios relevantes de fraude na modificação promovida pelo agravado.

A leitura isolada e literal do dispositivo decisório, sem a devida observância à sua fundamentação e finalidade, compromete a efetividade da tutela jurisdicional e desnatura os objetivos do provimento cautelar, que são a preservação da utilidade do provimento final e a prevenção de dano de difícil reparação.

Tem-se que a suspensão de ato societário, por decisão judicial, não se limita a mera anotação, mas implica, sim, a cessação de seus efeitos e o consequente retorno à situação anterior.

Além disso, fato superveniente consubstanciado em novo acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento no 1025524-62.2024.8.11.0000, reforça a tese da agravante. Naquele julgado, reconheceu-se expressamente a necessidade de relativizar o bloqueio absoluto anteriormente imposto, permitindo a prática de atos necessários à preservação do patrimônio do espólio e à regularização de obrigações jurídicas legítimas. Trata-se, pois, de evolução relevante na compreensão da matéria, a evidenciar que a medida liminar inicial não pode ser interpretada de forma estanque, mas deve ser adequada ao desenvolvimento processual.

A manutenção da 3a alteração contratual em bases meramente formais prejudica concretamente os herdeiros do sócio falecido, impossibilitando a atuação legítima no inventário, a regularização tributária e o exercício de direitos empresariais básicos.

No que se refere às contrarrazões apresentadas pelo agravado, cumpre tecer as devidas ponderações. Ainda que defenda a manutenção da decisão agravada, o agravado reconhece, de forma implícita, a eficácia da decisão colegiada que suspendeu os efeitos da 3a alteração contratual, concentrando sua insurgência na alegada necessidade de limitação dos poderes de administração da empresa, por parte dos agravantes, enquanto perdurar a recomposição provisória do quadro societário anterior.

De fato, tal ponderação não se mostra desprovida de razoabilidade, sobretudo porque a controvérsia possui reflexos sobre patrimônio societário em litígio sucessório, e impõe-se a preservação dos bens e a proteção da integridade patrimonial da empresa até a solução final da controvérsia.

Todavia, cumpre destacar que o acórdão proferido por esta Corte no Agravo de Instrumento n.o 1025524-62.2024.8.11.0000 já estabeleceu os limites da atuação administrativa sobre os bens da empresa, ao autorizar, com base em fato novo, a realização de averbações e atualizações necessárias, mantendo-se, no entanto, o bloqueio e a indisponibilidade das matrículas exclusivamente em relação à pessoa do agravado.

Trata-se, pois, de delimitação já em vigor, que impede a prática de atos de alienação ou disposição patrimonial por parte do agravado, e autoriza expressamente a atuação dos agravantes para fins de regularização e conservação dos bens e registros societários, o que afasta o temor genérico de dilapidação levantado nas contrarrazões.

Ainda assim, por prudência e para preservar a coerência com o sistema jurídico aplicável à administração de bens inventariados, importa consignar que o restabelecimento provisório da composição societária anterior não autoriza a prática de atos extraordinários de gestão, tais como alienações, onerações, ingresso de novos sócios ou qualquer modificação estrutural da empresa, salvo mediante expressa autorização judicial na esfera competente.

Em suma, o exercício da administração societária pelos agravantes deverá limitar-se aos atos ordinários, de manutenção e conservação, necessários à continuidade das atividades empresariais, à regularização fiscal e ao cumprimento das obrigações legais mínimas, sendo vedada a prática de atos que possam comprometer, reduzir ou onerar o patrimônio empresarial.

Com esse esclarecimento, garante-se a efetividade da decisão liminar anteriormente proferida por esta Corte, respeitando-se ao mesmo tempo os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da boa-fé objetiva processual.

Ante todo exposto, dou provimento ao presente Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada, tornando definitiva a liminar anteriormente concedida nesta Instância, nos seguintes termos:

- Determinar à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso (JUCEMAT) e à Receita Federal do Brasil que, no âmbito de suas competências, procedam à suspensão dos efeitos da 3a Alteração Contratual da empresa Madeireira Selva Ltda, promovendo, de forma cautelar e provisória, o retorno integral das informações anteriores à referida alteração, inclusive:

a) O restabelecimento do nome empresarial originário “W. V. RIBEIRO & CIA LTDA”;

b) O restabelecimento da designação de Waldomiro Vaz Ribeiro como sócio administrador da empresa, com as devidas anotações no cadastro correspondente; e para:

- Esclarecer que o exercício da administração societária pelos agravantes deverá limitar-se aos atos ordinários de gestão, manutenção e conservação da empresa, sendo vedada a prática de atos extraordinários, tais como alienação, oneração, modificação do quadro societário ou qualquer disposição patrimonial, salvo mediante prévia e expressa autorização judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025